Tribunal: TJSP
Processo: 2214208-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO – Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas

Ementa:
EXECUÇÃO – Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833, § 2o) – Ainda, quanto à possibilidade de penhora de valores recebidos pelo executado com natureza salarial, a teor do art. 833, IV, do CPC/2015, adota-se a orientação de que valores recebidos a esse título, periodicamente, não utilizados com despesas necessárias para o próprio sustento do devedor ou de sua família, com o recebimento da prestação do período subsequente, perdem a natureza de crédito alimentar impenhorável, passando a de simples "dinheiro", passível de penhora (art. 835, I, CPC/2015) – Manutenção da r. decisão agravada que acolheu, em parte, o pedido de levantamento de valores alcançados por penhora on line de contas de titularidade da parte agravante - Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214208-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FANI
GERRERO BOSCO CHAVES, é agravada FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214208-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36955
Agravo de Instrumento no 2214208-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Fani Guerrero Bosco Chaves
Agravada: Fundação de Rotarianos de São Paulo
EXECUÇÃO Na constrição de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada
penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao
executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da
comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim
penhorado ou que este está revestido de outra forma de
impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade
referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do
CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo
bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015,
art. 833, § 2o) Ainda, quanto à possibilidade de penhora de
valores recebidos pelo executado com natureza salarial, a
teor do art. 833, IV, do CPC/2015, adota-se a orientação de
que valores recebidos a esse título, periodicamente, não
utilizados com despesas necessárias para o próprio sustento
do devedor ou de sua família, com o recebimento da
prestação do período subsequente, perdem a natureza de
crédito alimentar impenhorável, passando a de simples
“dinheiro”, passível de penhora (art. 835, I, CPC/2015)
Manutenção da r. decisão agravada que acolheu, em parte, o
pedido de levantamento de valores alcançados por penhora
on line de contas de titularidade da parte agravante -
Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 124 dos autos de origem, que determinou que fosse
liberado “apenas o valor de R$5.128,89, por se tratar de proventos de aposentadoria
do mês do bloqueio (fls. 108), levantando-se o valor remanescente em prol da
exequente”.
A agravante sustenta que: (a) “(...) o fato de que existia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214208-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outros depósitos na conta corrente não especificados não retira dos valores
impenhoráveis a sua impenhorabilidade, como é cediço e não se presta como
argumento jurídico para negar o desbloqueio”; (b) “(...) a interpretação equivocada
do artigo 833, IV do CPC contraria frontalmente a legislação que estabeleceu a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, pois verba de natureza alimentar,
de forma cogente e admitindo sua inaplicabilidade somente nas hipóteses prevista no
parágrafo 2a do mesmo artigo, não se tratando se cobrança ou execução de
pagamento de prestação alimentar ou se trata de importância excedente a 50 salário
mínimos”; (c) “(...) a proibição da penhora sobre salários, soldos ou vencimentos
trazem um fim especifico que é a garantia da subsistência daqueles que a aufere, bem
como de sua família, possuindo caráter alimentar, não podendo ser penhorado a não
ser para atender justamente a prestação que lhe corresponda, isto é, a prestação
alimentícia”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo para suspender eventual levantamento da quantia penhorada até o
julgamento final deste agravo (fls. 10).
A agravada ofereceu resposta (fls. 15/23), aduzindo
que: (a) “(...) não se pode alegar impenhorabilidade absoluta somente por se tratar de
proventos de aposentadoria, até mesmo porque, o valor que a Agravante recebeu no
mês em que ocorreu a penhora, foi de R$5.128,89 e não o total da quantia bloqueada
(R$ 13.316,34)”; (b) “(...) a referida quantia de R$ 5.128,89 já foi liberada pelo juízo
"a quo" em favor da parte Agravante, não tendo a Agravada manifestado qualquer
oposição acerca da liberação”; (c) “(...) a pesquisa via Bacenjud foi frutífera, até o
momento, não foi realizada pesquisa de bens via Infojud em nome da Agravante, a
fim de confirmar se esta possui outros bens”; (d) “(...) acertada a r. decisão do juízo
"a quo", vez que parte dos ativos estão na conta corrente da Agravante há meses,
perdendo a característica de verba alimentar”; (e) “(...) deve ser mantida a r. decisão
de fls. 124 dos autos principais, a qual liberou a penhora do montante de R$5.128,89
em favor da Agravante, por se tratar de proventos e aposentadoria do mês do
bloqueio (fls. 108 - autos principais), mantendo-se o saldo remanescente em favor da
parte Exequente, ora Agravada”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cobrança promovida pela
agravada contra a agravante, objetivando o recebimento do valor de R$8.705,21, para
novembro de 2018 (fls. 07/08 dos autos de origem), ora em fase de cumprimento de
sentença.
Foi realizado o bloqueio on line de contas de
titularidade da agravante (fls. 77/78 dos autos de origem).
A agravante requereu o desbloqueio dos valores
constritos, pois consistentes em importâncias recebidas a título de aposentadoria (fls.
90/96 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214208-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
termos (fls. 124 dos autos de origem):
“Vistos.
1- Expeça-se mandado de levantamento, em prol da exequente, do
valor constrito às fls. 36/37, ante a ausência de impugnação.
2- Fls. 90 e segs.: os extratos de fls. 106/109 demonstram que os
créditos na conta corrente são proventos da aposentadoria, mas
não só.
Ademais, parte dos ativos estão na conta corrente há meses,
perdendo a característica de verba alimentar, de modo a não
contarem com a proteção do art. 833 do CPC, que pode ser
mitigada em casos excepcionais, para que não enriquecimento do
devedor às custas do credor.
Do exposto, libero da penhora apenas o valor de R$5.128,89, por
se tratar de proventos de aposentadoria do mês do bloqueio (fls.
108), levantando-se o valor remanescente em prol da exequente.
Decorrido o prazo para recurso, expeçam-se os mandados de
levantamento.
3- Diga a exequente em prosseguimento.
Observo, ante o teor de fls. 90, que a executada pode iniciar
tratativas com a credora através de seus advogados.
Intime-se.”
2. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão
agravada, “a fim de declarar a desconstituição da penhora, da importância de
R$7.037,45, pois, conforme previsto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil,
os proventos de aposentadoria são revestidos pelo instituto da impenhorabilidade
porque possuem caráter alimentar” (fls. 05).
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854,
caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da
origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de
outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida
nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade
absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833,
§ 2o), por ser constituído por verba de natureza salarial, o que compreende
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento da família, os ganhos do trabalhador autônomo e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214208-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
honorários de profissional liberal.
Verifica-se, assim, que o deferimento do pedido de
credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on-line, de
dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor não está
condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente
das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015. Isto porque, por expressa previsão
legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário
alcançado pela penhora on-line.
Nesse sentido, quanto ao ônus da prova sobre a
impenhorabilidade de saldo bancário constrito, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ proferido na vigência do
CPC/1973: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS
CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS
DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a
penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a
impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-
se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333,
inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da
teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório
de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e
atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-4a Turma, REsp
619148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2010, DJe 01/06/2010, o
destaque não consta do original).
Disto decorre que a mera possibilidade de incidência da
constrição judicial sobre valores impenhoráveis não autoriza o indeferimento da
penhora on-line.
3.2. Ainda, quanto à possibilidade de penhora de
valores recebidos pelo executado com natureza salarial, a teor do art. 833, IV, do
CPC/2015, adota-se a orientação de que valores recebidos a esse título,
periodicamente, não utilizados com despesas necessárias para o próprio sustento do
devedor ou de sua família, com o recebimento da prestação do período subsequente,
perdem a natureza de crédito alimentar impenhorável, passando a de simples
“dinheiro”, passível de penhora (art. 835, I, CPC/2015).
Isto porque, como explicam Fredie Didier Jr., Leonardo
Carneiro da Cunha, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A
impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária:
remanesce apenas durante o período de remuneração do executado. Se a renda
for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido o novo
salário, a “sobra” do mês anterior perde a natureza alimentar, transformando-
se em investimento. Como já afirmara Leonardo Greco, é preciso sujeitar essa
regra a “um limite temporal, sem o qual ela constituirá instrumento abusivo de
um iníquo privilégio em favor do devedor, para considerar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214208-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
impenhorabilidade de toda a remuneração, somente perdura no mês de
percepção. (...) a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês, por
exceder as necessidades de sustento suas e de sua família, será penhorável, como
qualquer outro bem de seu patrimônio”. Assim, perde a natureza de verba
alimentar e, conseguintemente, o atributo de impenhorabilidade. Se assim não
fosse, tudo o que estivesse depositado em uma conta-corrente de uma pessoa
assalariada jamais poderia ser penhorado, mesmo que de grande monta, corresponde
ao acúmulo de rendimentos auferidos ao longo dos anos.” (“Curso de Direito
Processual Civil: Execução”, v. 5, Ed. JusPodium, 2017, BA, p. 830/831, o destaque
não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao ônus da prova sobre a
impenhorabilidade de saldo bancário constrito, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ proferido na vigência do
CPC/1973: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA.
SALÁRIO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1. Não viola os arts. 165, 458
e 535 do CPC/1973 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Esta
Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não
é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em
razão da perda da natureza alimentar. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1492174/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
23/06/2016, DJe 02/08/2016, o destaque não consta do original).
3.3. Na espécie: (a) do comprovante da ordem de
bloqueio emitido pelo Sistema Bacenjud (fls. 77/78 dos autos de origem), verifica-se
que restou bloqueado: (a.1) o valor de R$13.316,34, em conta junto ao Banco
Bradesco S/A em 13.05.2020; (a.2) o valor de R$33,77, em conta junto ao Banco do
Brasil S/A em 13.05.2020; e (a.3) o valor de R$2,92, em conta junto ao Itaú
Unibanco S/A em 13.05.2020; (b) dos documentos acostados aos autos, verifica-se
que: (b.1) a agravante recebeu o valor de R$5.128,89, sob a rubrica “Crédito do
Inss”, em 08.05.2010, em conta junto ao Banco Bradesco S/A, na qual já havia o
saldo de R$12.678,31, e realizou duas transferências bancárias, em 11.05.2020 e
14.05.2020, nos valores de R$3.000,00 e R$250,00 (fls. 108 dos autos de origem);
(b.2) em 18.05.2020 houve bloqueio judicial do valor de R$13.316,34 (fls. 109 dos
autos de origem); (c) a agravante não comprovou a impenhorabilidade do valor de
R$12.678,31, “sobra” do mês anterior; e (d) o MM Juízo da causa determinou a
liberação do valor de R$5.128,89 e o levantamento do valor remanescente em prol do
exequente (R$13.316,34 R$5.128,89= R$8.187,45).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada, revogando-se o efeito suspensivo concedido.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214208-73.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator